Tribunal: TJDFT
Processo: 0742407-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742407-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RECEMA ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES CHAVES MACHADO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Recema Odontologia Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na Vara Cível do Recanto das Emas, que, na ação de conhecimento ajuizada por Maria de Lourdes Chaves Machado, indeferiu o pedido destinado a afastar o rateio dos honorários periciais entre as partes (ID 210580657 do processo n. 0700233-87.2024.8.07.0019). Nas razões recursais (ID 64802254), a parte recorrente afirma que o requerimento para produção de prova técnica foi apresentado pela autora, ora agravada, a qual, portanto, deveria custear integralmente os honorários periciais. Alega que o interesse na realização da perícia é exclusivamente da recorrida. Menciona o art. 95 do CPC. Argumenta que não seria o responsável pelo pagamento dos honorários periciais ainda que houvesse inversão do ônus da prova. Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão e estabelecer que a agravada seja obrigada a pagar integralmente os honorários periciais. Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0730170-05.2024.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento em epígrafe não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, pelas razões expostas adiante. A parte agravante questiona o pronunciamento judicial que, na fase de conhecimento, indeferiu o pedido destinado a afastar o rateio dos honorários periciais entre os litigantes. Segue o trecho da decisão que trata dessa matéria (ID 210580657 do processo n. 0700233-87.2024.8.07.0019): (...) Inicialmente, indefiro o pedido de imputação do pagamento integral dos honorários periciais à parte autora e afasto a alegação de preclusão. Conforme se infere da decisão de Id. 199037251, a realização da perícia técnica foi determinada de ofício por este Juízo, razão pela qual os honorários periciais devem ser rateados entre as partes. Ainda que assim não fosse, a prova pericial foi requerida por ambas as partes, consoante se extrai do pedido “b” da contestação (Id. 189522390, p. 36) e da petição de Id. 195787764. Qualquer das duas hipóteses atrai a incidência da parte final do caput do art. 95 do Código de Processo Civil. (...) Percebe-se que a decisão supracitada apenas confirmou o entendimento exposto em ato decisório anterior, proferido em 28/6/2024 no Juízo de origem (ID 199037251). Tal pronunciamento judicial foi objeto do agravo de instrumento n. 0730170-05.2024.8.07.0000, que não foi conhecido por ausência do pressuposto de admissibilidade recursal atinente ao cabimento. Vale transcrever os fundamentos apresentados na decisão monocrática proferida em 24/7/2024 nos autos do agravo de instrumento acima mencionado: (...) Para análise do pressuposto recursal referente ao cabimento, é necessário averiguar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado no caso. O art. 1.015 do CPC prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a intenção de restringir o cabimento do agravo, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a prestação da atividade jurisdicional. Desse modo, a interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do legislador, que, ao prever o rol das matérias impugnáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar a utilização desse recurso. Como relatado, o agravante questiona o pronunciamento judicial que, na fase de conhecimento, determinou produção de prova pericial, nomeou o perito, estabeleceu que os honorários periciais serão rateados entre as partes e fixou a verba honorária em R$ 1.994,26 (mil novecentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), a ser paga após a realização da perícia. Trata-se de matérias que não estão entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Importante registrar que a decisão agravada não cuida de inversão do ônus probatório, apenas da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, conforme o art. 95 do CPC. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 988 (REsp n. 1.696.396 e REsp n. 1.704.520), não se verifica, no caso em tela, a existência de urgência capaz de amparar a interposição do agravo. Vale destacar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissibilidade do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória. A tese jurídica firmada pelo STJ é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação da atividade jurisdicional. A decisão agravada estabeleceu que os honorários periciais serão pagos ao final, motivo pelo qual não há prejuízo iminente ao recorrente capaz de atrair a admissibilidade do agravo. Além disso, caso a parte se consagre vencedora na lide, a verba será incluída no momento da fixação da sucumbência, existindo, assim, meio processual específico para pleitear o ressarcimento do valor despendido com o trabalho pericial (art. 82 do CPC). As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação (eventualmente interposta contra a decisão final) ou nas contrarrazões, de acordo com o art. 1.009, § 1o, do CPC. A propósito, há julgados deste TJDFT nos quais se assentou que a questão relativa aos honorários periciais não deveria ser apreciada em agravo de instrumento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISAO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Decisão na fase de conhecimento pela qual fixados" os honorários periciais em R$ 3.350,00 (três mil e trezentos e cinquenta reais)" não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, e nem há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1707446, 07060867120238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO PREVISTA EM LEI. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou a seguinte tese (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." No entanto, não se verifica, in casu, a mencionada urgência quanto à definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, pois mesmo que no julgamento da apelação se decida em sentido contrário ao da decisão agravada, o agravante teria meios de cobrar da outra parte requerida o valor despendido com o perito. 4. Decisões acerca de definição de competência não desafiam a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrarem no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC, salvo nas hipóteses elencadas na tese firmada sob o tema 988, pelo STJ. 5. O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO VALOR HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. ÂMBITO COGNIÇÃO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 14.700,00 e determinou o seu recolhimento no prazo de quinze dias sob pena de revogação da perícia requerida e as consequências do ônus da sua não produção. 2. O âmbito estrito de cognição do Agravo Interno restringe-se ao que foi decidido na Decisão monocrática pelo Relator, sendo inviável exame relativo ao mérito do agravo de instrumento. 3. Não logra êxito alegação de inutilidade da questão relativa aos honorários periciais em sede de apelação ou contrarrazões em razão da não realização da prova por falta de condições financeiras para adimplir aqueles, se eventual reconhecimento de onerosidade excessiva do valor em sede recursal ensejará a reabertura da oportunidade de realização da perícia, o que revela a ausência prejuízo processual à parte que terá a controvérsia devidamente dirimida pelo Colegiado. 4. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 5. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1148577, 07146216220188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese, o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual civil. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. (...) O trânsito em julgado foi certificado em 16/8/2024 no agravo n. 0730170-05.2024.8.07.0000. Portanto, a matéria discutida no presente recurso, além de não estar entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual civil, já foi objeto de agravo anterior e, assim, foi alcançada pela preclusão, com base no art. 507 do CPC[1]. É inadmissível que a parte crie meios para provocar novas manifestações judiciais acerca de questões já apreciadas, sobre as quais já teve oportunidade de recorrer. Importante registrar que as novas manifestações apresentadas pela parte agravante no Juízo a quo, ainda que fossem consideradas como pedidos de reconsideração, não teriam o condão de reabrir a oportunidade de questionar a decisão que efetivamente tratou sobre o rateio dos honorários periciais (ID 199037251 dos autos de origem). Há julgados deste TJDFT nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO ANTERIOR. AGRAVO JÁ INTERPOSTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. NOVA DECISÃO. DECLARAÇÃO DE NADA A PROVER. MERA RATIFICAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Malgrado alegue o exequente agravante que a decisão contra a qual se insurge seria a última proferida nos autos principais, esta apenas se limitou a declarar não haver nada a prover, e que a penhora de percentual de faturamento da empresa já havia sido indeferida em decisão anterior. 2. Se a decisão que o agravante realmente pretende atacar, consistente no indeferimento da penhora de faturamento da empresa, já foi objeto de agravo anterior, não há que se falar em novo agravo para o mesmo intento. 3. Está preclusa a oportunidade de requerer a penhora de percentual de faturamento da empresa, se constatado que não ocorreu qualquer fato superveniente a justificar a superação da decisão anterior de indeferimento. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1428394, 07007441620228070000, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base no art. 87, III, do RITJDFT e no art. 932, III, do CPC c/c arts. 507 e 1.015 do mesmo diploma legal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.